Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO LEGAL. ATA ASSEMBLEIA. NECESSIDADE. SOMENTA TAXAS EXTRAORDINÁRIAS.
1 - Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais em condomínio regularmente instituído.
2 – Nos termos do inciso I, do artigo 1.336 do Código Civil é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”, sendo competência do síndico “cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas” (inciso VII, do artigo 1.348, do Código Civil).
3. A cobrança judicial da taxa ordinária condominial, por decorrer de previsão legal (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembleia que as instituiu. Somente no caso de taxas extras, a fim de demonstrar sua instituição, a apresentação da ata assemblear condominial é necessária.
4 – Inviável a pretensão de minoração dos honorários sucumbenciais quando estes já foram fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
5 – Apelação conhecida e desprovida.